Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-48.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-48.2021.8.05.0123 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA APELADO: JOSE GERALDO DE SOUZA FERRAZ Advogado(s):JULIAN ARAUJO DE ANDRADE, HARRISIA CORREIA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 612 DO STF. IMPROVIMENTO DO RECURSO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Itanhém contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8000290-48.2021.8.05.0123, movida por José Geraldo de Souza Ferraz, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de verbas rescisórias, notadamente décimos terceiros salários, férias vencidas e não pagas, diferenças salariais em razão do descumprimento do piso e repasses do PMAQ, referentes ao período de prestação de serviços entre 2005 e 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do recorrido, prolongada por mais de 15 anos, respeitou os requisitos legais e constitucionais para sua validade; (ii) estabelecer se o servidor temporário, ainda que contratado sem concurso, tem direito à percepção de verbas salariais constitucionais, como décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, bem como ao recebimento do PMAQ e diferenças remuneratórias; (iii) determinar o índice aplicável à atualização monetária e aos juros moratórios da condenação imposta ao Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do recorrido por mais de 15 anos em sucessivos contratos temporários configura desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal, que exige a demonstração de excepcionalidade, necessidade temporária, prazo predeterminado e interesse público específico. 4. A ausência de comprovação nos autos quanto à realização de concurso público ou à legalidade da contratação temporária implica nulidade da avença, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/88, e do entendimento firmado no Tema 612 do STF. 5. Mesmo sendo nulo o vínculo, é assegurado ao trabalhador contratado de forma irregular o direito à percepção de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, conforme orientação vinculante firmada no Tema 551 do STF, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. O Município não comprovou a quitação das verbas relativas ao PMAQ nem afastou a alegação de pagamento inferior ao piso salarial, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 7. A atualização monetária e os juros de mora da condenação devem observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947) até 08/12/2021 — com correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança —, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á a Taxa Selic única, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. 8. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com readequação, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária por período prolongado, sem demonstração de excepcionalidade e sem observância das condições do art. 37, IX, da CF/88, é nula de pleno direito. 2. O servidor contratado irregularmente por ente público tem direito à percepção de verbas salariais constitucionais, como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF. 3. A ausência de comprovação de pagamento de valores remuneratórios autoriza a condenação do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança (Tema 810 do STF), e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic única, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; CPC, arts. 373, II, e 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551, Repercussão Geral); STF, RE 870947 (Tema 810); STF, RE 658026 (Tema 612); TJBA, Apelação Cível nº 0000046-84.2014.8.05.0130, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001078-30.2022.8.05.0090, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.08.2024; TJBA, Embargos de Declaração nº 8000023-23.2019.8.05.0034, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025 Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04